Tribunal: STJ
Processo: 0926537-97.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978688 - RJ (2025/0243028-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ODETTE MARIA WILDHAGEN CAMARGO
ADVOGADOS
: DANIELE MARTINS ALEXANDRE - RJ120201
FABIANO PEREIRA CAMPOS - RJ134520
THALLES WILDHAGEN CAMARGO - RJ123401
CARLOS EDUARDO ALVES MOURÃO - RJ210019
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 370, 489, § 1o, IV, 1.022,
II E PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.025 DO CPC/2015. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE,
EMBORA CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE APRECIADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE NO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL DO JUIZ (ART. 370 DO CPC). REVISÃO DO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS
PARA 20% (ART. 85, § 11, DO CPC/2015).
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação aos
arts. 370, 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, e 1.025 do
CPC/2015, decorrente de acórdão que manteve sentença de
improcedência, com indeferimento de produção de prova pericial.
:
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de
perícia técnica essencial à elucidação da necessidade dos
materiais solicitados, bem como de negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido quanto à análise
da produção probatória e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documento eletrônico VDA50986195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a2fb44ea-e870-4ac0-8199-5cd7dff3db1e

3. Inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia
com fundamentação clara e suficiente, não se confundindo
decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.
4. Indeferimento de prova pericial amparado no princípio da
persuasão racional do juiz (art. 370 do CPC/2015), cuja revisão
demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7
/STJ.
5. Entendimento do Tribunal de origem alinhado à jurisprudência
do STJ, atraindo a Súmula 83/STJ quanto ao dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a2fb44ea-e870-4ac0-8199-5cd7dff3db1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978688 - RJ (2025/0243028-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ODETTE MARIA WILDHAGEN CAMARGO
ADVOGADOS
: DANIELE MARTINS ALEXANDRE - RJ120201
FABIANO PEREIRA CAMPOS - RJ134520
THALLES WILDHAGEN CAMARGO - RJ123401
CARLOS EDUARDO ALVES MOURÃO - RJ210019
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 370, 489, § 1o, IV, 1.022,
II E PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.025 DO CPC/2015. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE,
EMBORA CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE APRECIADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE NO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL DO JUIZ (ART. 370 DO CPC). REVISÃO DO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS
PARA 20% (ART. 85, § 11, DO CPC/2015).
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação aos
arts. 370, 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, e 1.025 do
CPC/2015, decorrente de acórdão que manteve sentença de
improcedência, com indeferimento de produção de prova pericial.
:
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de
perícia técnica essencial à elucidação da necessidade dos
materiais solicitados, bem como de negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido quanto à análise
da produção probatória e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

3. Inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia
com fundamentação clara e suficiente, não se confundindo
decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.
4. Indeferimento de prova pericial amparado no princípio da
persuasão racional do juiz (art. 370 do CPC/2015), cuja revisão
demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7
/STJ.
5. Entendimento do Tribunal de origem alinhado à jurisprudência
do STJ, atraindo a Súmula 83/STJ quanto ao dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Sustenta que houve cerceamento de
defesa, uma vez que foi impossibilitada a realização de prova pericial, essencial para
a correta apreciação da necessidade dos materiais solicitados para o procedimento
cirúrgico.
Argumenta, também, que o acórdão violou o art. 1.022, II do CPC, ao
não reconhecer a omissão na análise da necessidade de produção de prova pericial,
o que comprometeu a prestação jurisdicional. Alega que a decisão não considerou
adequadamente os elementos probatórios apresentados, como os laudos médicos,
que demonstrariam a necessidade dos materiais solicitados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada (e-STJ fls. 743-747).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
O recurso especial não comporta admissão em relação à alegação de
ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único e
1.025, do Código de Processo Civil, uma vez que não se vislumbra na
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

hipótese vertente que o acórdão recorrido padeça de qualquer dos
vícios descritos nos citados dispositivos legais.
Com efeito, o órgão julgador apreciou com coerência, clareza e devida
fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial, bem
como abordou as questões apresentadas pelas partes de forma
suficiente a formar e demonstrar seu convencimento, em obediência
ao que determinam o artigo 93, IX, da Constituição da República e, a
contrario sensu, o artigo 489, §1o, do CPC.
De acordo com orientação da Corte Superior, “não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no
AREsp n. 1.760.223/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART.
1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSTO DE
RENDA
DAS
PESSOAS
FÍSICAS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PRETENSÃO DE SER CONSIDERADO SOMENTE
O LÍQUIDO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
SOBRE
A
TOTALIDADE
DOS
RENDIMENTOS.
POSSIBILIDADE APENAS DE DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO FORMADA POR TODOS OS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DAS
OBSERVADO O
-
1.022
de
um
defesa
a
sob
pronunciou
-
acórdão impugnado
-
-
decidido,
ao seu crivo,
jurisdicional.
nos EDcl no
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADE,
OBSERVADO O LIMITE LEGAL DE 12% DO TOTAL DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
1. Constata
se que não se configurou a ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
de origem julgou integralmente
a lide e solucionou
a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os a
rgumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar
a demanda,
observando
as
questões
relevantes
e
imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos,
a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado,
sob o argumento de que o Tribunal Regional não se
pronunciou
sobre
o tema
ventilado
no recurso
de
Embargos
de Declaração. Todavia, constata
se que o
acórdão impugnado
está bem fundamentado,
inexistindo
omissão ou contradição. 3. Registre
se, portanto, que da a
nálise dos
autos extrai
se ter a Corte a quo examinado e
decidido, fundamentadamente, todas as questões postas
ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação
jurisdicional. (...) 10. Agravos Internos não providos. (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.998 .278/AL, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

-
CONTRATUAL COM PEDIDO
-
MONOCRÁTICA QUE
negativa
para a
modo
(AgInt no
Buzzi,
[...]
16/12/2022
Ademais, “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489
do CPC” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/9/2022
8/9/2022
Além disso, o detido exame das razões recursais revela que a
recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato,
apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que
não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-
probatória, inadequada para interposição de recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do
REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
, "(...)
07/04/2003
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade
de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial,
ante o veto da súmula 7-STJ”.
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual
modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-
probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de
modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice do
Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO SUPORTE
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A
Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
19/12/2022)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
REQUERIDA. 1. As questões postas em discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,
fundamentada e sem omissõe
s, devendo ser afastada a
alegada
violação
aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução
da causa,
fundamentação
suficiente,
porém diversa da pret
endida pela recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta. Precedentes. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
[...]
16/12/2022
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

reapreciação do suporte fático-probatório dos autos é vedada
nesta Corte, pelo óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 6.
O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes
regimentais, o que impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno
não provido. (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
29/10/2019
DJe de
.
5/11/2019
Portanto, o recurso especial não merece ser admitido. As
demais questões suscitadas no recurso foram absorvidas pelos
fundamentos desta que lhes são prejudiciais.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil,
o recurso especial
INADMITO
interposto, nos termos da fundamentação supra.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Quanto à suposta ofensa ao art. 370, sustenta que houve cerceamento
de defesa, uma vez que foi impossibilitada a realização de prova pericial, essencial
para a correta apreciação da necessidade dos materiais solicitados para o
procedimento cirúrgico.
Argumenta, também, que o acórdão violou o art. 1.022, II do CPC, ao
não reconhecer a omissão na análise da necessidade de produção de prova pericial,
o que comprometeu a prestação jurisdicional. Alega que a decisão não considerou
adequadamente os elementos probatórios apresentados, como os laudos médicos,
que demonstrariam a necessidade dos materiais solicitados.
Haveria, por fim, violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que o Tribunal de origem não oportunizou a produção de prova
pericial, essencial para a elucidação da controvérsia técnica.
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas à apreciação.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, II, do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma
clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, em especial a ausência de ofensa ao

Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

contraditório e ampla defesa, sendo certo que a ausência de menção a um ou outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No caso em tela, o Tribunal de origem entendeu pela desnecessidade
da prova pericial, conforme se observa no seguinte excerto (e-STJ fls. 562-568):

"O fato de a sentença não mencionar explicitamente a atuação
da Junta Médica não implica em ausência de fundamentação quanto
à tese defensiva, uma vez que aborda o cerne da controvérsia, que é
a negativa de fornecimento integral dos materiais solicitados.
Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter
sido oportunizada a produção de prova pericial. O juiz é o destinatário
final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que
entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a
requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que
considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370
do CPC.
Além disso, não é questionado o procedimento cirúrgico em si, mas os
insumos para sua realização".

Percebe-se que houve manifestação expressa do Tribunal de origem
quanto à desnecessidade de perícia, razão pela qual entender em sentido diverso
demandaria a análise fático-probatória, o que é vedado pelo teor da súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça:
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
DE
EMERGÊNCIA
REALIZADO
EM
REDE
CREDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A RESOLUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DANOS
MORAIS.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Para alterar o entendimento da corte de origem acerca da
obrigatoriedade de cobertura de tratamento de emergência realizado
em rede credenciada, é necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, devido ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal.
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial relativa a danos morais reclamar a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
6. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade.
7. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.653.991/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/3/2025
21/3/2025
Grifamos.)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Ademais, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, atraindo a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, qual seja,
ofensa ao contraditório e ampla defesa pela inadmissão de perícia, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PURGNAÇÃO DA MORA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO
JUIZ. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. PROVAS. SUFICIÊNCIA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
VALORES
DEDUZIDOS.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7
/STJ.
ARTIGO
85,
§
2o,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. A alteração das conclusões da Corte local, a partir da tese de que a
recorrida não promoveu a intimação pessoal dos recorrente para
purgar a mora, enseja o revolvimento dos aspectos fático-probatórios
dos autos, o que é inviável pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Pelo princípio da persuasão racional, a determinação da realização
de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do
magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua
necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
4. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso
especial, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que estão corretos os valores a serem devolvidos, demandaria a
análise dos fatos e das provas dos autos e de cláusulas contratuais, o
que é inviável no recurso especial pela incidência das Súmulas no 5 e 7
/STJ.
6. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente
ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração
ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.566.613/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.Grifamos)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
PERÍCIA
E
LITISPENDÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. CUNHO
COLETIVO
DO
PROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
EM
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

LIQUIDAÇÃO. REVISÃO E RESERVA PRÉVIA. TESES ANALISADAS
À LUZ DO TEMA N. 452/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA
REVISÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA À HIPÓTESE. VIA
INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões suscitadas
como omissas, tais como cerceamento de defesa, litispendência,
prescrição e decadência, quitação de valores em razão da migração e
formação da fonte de custeio.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem é livre para
analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua
convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de
seu convencimento, sendo incabível o recurso especial para alteração
do julgado quanto à conclusão de suficiência dos autos, a relevância
de determinadas provas sobre outras ou a necessidade de sua
produção, porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.086.401/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Sem grifos
16/9/2024
18/9/2024
no original.)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme a superação
dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente contemporâneo que
contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:12
Código de Controle do Documento: c1704af9-94e8-48ea-9e98-9ab6d6aa56a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.688 / RJ
Número Registro: 2025/0243028-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09265379720238190001 202524505775 9265379720238190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ODETTE MARIA WILDHAGEN CAMARGO
ADVOGADOS : DANIELE MARTINS ALEXANDRE - RJ120201
FABIANO PEREIRA CAMPOS - RJ134520
THALLES WILDHAGEN CAMARGO - RJ123401
CARLOS EDUARDO ALVES MOURÃO - RJ210019
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:40
Código de Controle do Documento: 47456941-b96d-43d5-a296-6a8eec57bb9a

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:40
Código de Controle do Documento: 47456941-b96d-43d5-a296-6a8eec57bb9a